Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719038-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA, ENGETEC ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR